Tribunal: TJDFT
Processo: 0729039-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0729039-29.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0701588-03.2022.8.07.0020 AGRAVANTE: MARINA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DESPACHO Tendo em vista que foram efetuadas pesquisas de bens anteriores, as quais restaram infrutíferas (ID n° 120960666), intime-se a Agravante a fim de que apresente, no prazo de 5 (cinco) dias, os comprovantes de faturamento da empresa referentes aos últimos 12 (doze) meses, de modo a demonstrar a aptidão da substituição pleiteada para satisfazer o crédito da parte agravada. Após, retornem os autos conclusos para apreciação da tutela recursal requerida. Brasília, 25 de julho de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora